Tribunal: TJMT
Processo: 1032570-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032570-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 594.012.141-15 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.564.191-35 (ADVOGADO), CATHERINY FRANCO MONTEIRO DA SILVA - CNPJ: 49.879.676/0001-96 (RECORRENTE), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), CATHERINY FRANCO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 737.991.571-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANÚNCIO DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE ATA NOTARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de anúncio de imóvel residencial em plataforma digital (OLX) sem autorização da proprietária, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, R$ 426,66 por danos materiais e à retirada do anúncio indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos apenas em sede recursal, após decretação de revelia, configura inovação probatória inadmissível; (ii) estabelecer se o anúncio de imóvel sem autorização expressa do proprietário configura ato ilícito gerador de danos morais e materiais, bem como se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em sede recursal, após revelia por ausência de contestação tempestiva, configura inovação probatória inadmissível, pois opera-se a preclusão consumativa quanto à produção de provas que deveriam ter sido apresentadas na origem, não se tratando de documentos novos nos termos do art. 435 do CPC.

4.

O anúncio de imóvel residencial sem autorização do proprietário viola direitos da personalidade, especialmente intimidade, privacidade e imagem, protegidos pelo art. 5o, X, da Constituição Federal.

5.

O corretor ou intermediador imobiliário deve atuar com diligência e boa-fé, sendo ilícita a conduta de anunciar imóvel com base apenas em informações de terceiros, sem confirmação da autorização do titular, o que caracteriza, no mínimo, negligência grave, nos termos do art. 186 do Código Civil.

6.

A divulgação indevida de imóvel em plataforma digital de amplo alcance extrapola mero aborrecimento, pois expõe o patrimônio da proprietária a riscos e insegurança, inclusive diante da notória incidência de fraudes no ambiente virtual, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual se mostra adequada a redução do quantum para R$ 3.000,00.

8.

A despesa com ata notarial constitui dano material indenizável quando necessária à comprovação do fato constitutivo do direito, representando consequência direta da conduta ilícita e devendo ser ressarcida em observância ao princípio da reparação integral.

9.

A obrigação de fazer consistente na retirada do anúncio foi cumprida, inexistindo modificação a ser promovida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos em sede recursal, após revelia por ausência de contestação, configura inovação probatória inadmissível quando não se tratar de documentos novos na forma do art. 435 do CPC.

2.

O anúncio de imóvel sem autorização expressa do proprietário viola direitos da personalidade e configura ato ilícito indenizável.

3.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor superior ao adequado às circunstâncias do caso concreto.

4.

A despesa com ata notarial necessária à comprovação do ilícito constitui dano material ressarcível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, arts. 435 e 942; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, RI no 0310970-78.2017.8.24.0023, Rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2020; TJ-RS, AC no 70077077139, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, Nona Câmara Cível, j. 12.07.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CATHERINY FRANCO MONTEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por WÂNIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, R$ 426,66 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, além de determinar a retirada do anúncio indevido veiculado na plataforma OLX, id. 310608432.

Em suas razões recursais (ID 310608438), sustenta a recorrente, em síntese, que agiu de boa-fé ao receber informações de terceiros sobre a disponibilidade do imóvel para locação, que não houve dano moral por se tratar de mero aborrecimento, que os gastos com ata notarial não configuram dano material e que cumpriu integralmente a obrigação de fazer.

Em contrarrazões (ID 310610353), a recorrida suscitou a preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência dos danos e a negligência profissional da recorrente.

VOTO

Colendos Pares;

A preliminar de inovação recursal merece acolhida. Declarada a revelia da Recorrente por ausência de contestação tempestiva, a juntada de documentos em sede de recurso configura inovação probatória inadmissível. Opera-se a preclusão consumativa quanto à faculdade de produzir provas sobre fatos que deveriam ter sido objeto de resistência na instância de origem. Assim, a admissão de novos elementos neste momento processual violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e o contraditório, uma vez que não se tratam de documentos novos na acepção do art. 435 do CPC, mas de prova que a parte negligenciou apresentar no tempo oportuno.

No mérito, a questão central consiste em verificar se a conduta da recorrente, ao anunciar imóvel de propriedade da recorrida sem autorização expressa, configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar e se os valores fixados na sentença estão adequados.

No caso em análise, a conduta da recorrente, devidamente comprovada pela ata notarial do ID 310608415 e não negada em sua essência, configura violação aos direitos de personalidade da recorrida, especialmente à intimidade, privacidade e imagem, protegidos pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. A divulgação não autorizada de imóvel residencial, com fotos internas, expõe a esfera privada da proprietária, permitindo que terceiros tenham acesso a informações sobre o interior de sua residência.

A recorrente busca justificar sua conduta alegando que teria recebido informações de terceiros sobre a disponibilidade do imóvel. Contudo, a atividade de corretagem imobiliária exige diligência e boa-fé, não podendo o profissional anunciar imóvel alheio sem verificar a efetiva autorização do proprietário. A confiança em informações de terceiros, sem a devida confirmação, configura, no mínimo, negligência, o que é suficiente para caracterizar o ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso concreto, a conduta de anunciar imóvel alheio sem autorização expressa do titular configura ato ilícito por violar direitos da personalidade. Tal situação transcende o mero dissabor, especialmente por ter sido a oferta veiculada na plataforma OLX — ambiente em que, notoriamente, verifica-se a proliferação de fraudes imobiliárias. A exposição indevida do patrimônio em site de amplo alcance, sem o controle do proprietário, gera insegurança, angústia e o legítimo receio de que o bem seja utilizado para fins ilícitos, como a aplicação de golpes contra terceiros. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANÚNCIO DE IMÓVEL EM SITE IMOBILIÁRIO PARA VENDA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS PROPRIETÁRIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS - ATO ILÍCITO PERPETRADO - INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA E IMAGEM (ART. 5o, X, CRFB/88)- INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03109707820178240023 Capital - Continente 0310970-78.2017 .8.24.0023, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE VISITAS E LIGAÇÕES DE INTERESSADOS EM COMPRAR IMÓVEL QUE FORA ANUNCIADO SEM AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. IMOBILIÁRIA QUE RECONHECE O EQUÍVOCO E RETIRA POSTERIORMENTE O ANÚNCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENISATÓRIO. CRITÉRIOS. Hipótese em que a conduta ilícita praticada pela imobiliária demandada de anunciar imóvel sem que houvesse autorização dos respectivos proprietários restou incontroversa nos autos. Situação concreta que extrapola um mero aborrecimento ou um simples dissabor da vida cotidiana, caracterizando dano moral, que decorre da situação a que foram submetidos os autores ao verem seu imóvel sendo anunciado por imobiliária local, sem que tivessem a intenção de vendê-lo. Valor fixado em R$ 3.000,00, diante das peculiaridades do caso em concreto e de acordo com a natureza jurídica da indenização e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade .NA FORMA DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO. (TJ-RS - AC: 70077077139 RS, Relator.: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2018)”

Contudo, entendo que o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, merece redução para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A indenização por danos morais tem função compensatória, pedagógica e preventiva, mas não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa. Assim, considerando as peculiaridades do caso e os precedentes jurisprudenciais em situações análogas, entendo que a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequada e proporcional, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela recorrida e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 426,66, correspondente ao valor gasto pela recorrida com a lavratura da ata notarial. Tal despesa foi consequência direta da conduta ilícita da recorrente, sendo necessária para comprovar o fato constitutivo do direito da autora. Portanto, a condenação ao ressarcimento deve ser mantida, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

Por fim, a obrigação de fazer, consistente na retirada do anúncio, já foi cumprida pela recorrente, não havendo o que se modificar nesse ponto.

Por essas razões, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026